Tribunal: TJMT
Processo: 1038962-55.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038962-55.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAYRA OLIVEIRA VILELA - CPF: 067.330.576-70 (RECORRENTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), META SERVICOS EM INFORMATICA S/A - CNPJ: 93.655.173/0001-29 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1038962-55.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Facebook Serviços Online do Brasil LTDA

Recorrida(s):

Mayra Oliveira Vilela

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/02/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTA EM REDE SOCIAL HACKEADA. USO INDEVIDO DO NOME E DA IMAGEM DA AUTORA. APLICAÇÃO DE GOLPES. TENTATIVAS DE RECUPERAR ADMINISTRATIVAMENTE A REDE SOCIAL INEXITOSA.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

2. Nas razões recursais, o Recorrente pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, bem como argumenta que não houve a sua citação nos autos, vez que a demanda foi ajuizada exclusivamente contra a META SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA, devendo ser anulado todos os atos processuais.

3. Analisando os autos, restou comprovado que a Autora teve seu perfil na rede social “Instagram” hackeada e que os hackers utilizaram seu nome e imagem para aplicar golpes em conhecidos e que apesar de diversas tentativas administrativas para recuperar sua conta não obteve êxito.

4. Quanto à alegação de nulidade dos atos processuais, verifico que o Reclamado Facebook Serviços Online do Brasil LTDA manifestou-se espontaneamente nos autos, em 10/06/2024 – id. 249849743, juntou procuração, contudo,

não compareceu à audiência de conciliação nem apresentou contestação, sendo decretada a sua revelia pelo juízo ‘a quo’.

5. O comparecimento espontâneo do Réu supre a falta ou a nulidade da citação e/ou intimação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentar contestação, nos termos do art. 239, § 1º, Código de Processo Civil.

6. Assim, considerando a ciência inequívoca da parte, por meio do comparecimento espontâneo, não há que se falar em nulidade dos atos processuais, sendo desnecessária a existência de poderes específicos ao advogado para recebimento de citação.

7. Portanto, a inércia da empresa Ré em solucionar os problemas informados pelo usuário de sua plataforma, sendo o autor vítima de hacker, tendo seu perfil utilizado para aplicação de golpes em terceiros, fato suficiente para configurar falha na prestação do serviço e tal fato dá ensejo à reparação por dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos pelo consumidor.

8. Se o ‘quantum’ indenizatório a titulo de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, rejeita-se o pedido de atenuação do valor da condenação a este título.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Posto isto, DETERMINO a retificação do polo passivo passando a contar tão somente a Requerida FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (“Facebook Brasil”), e HOMOLOGO a desistência de prosseguimento da ação em desfavor da Requerida CLARO S.A, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito. Por fim, RECONHEÇO a revelia da reclamada FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (“Facebook Brasil”), e,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial
, para: a)
CONDENAR a requerida ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de compensação por danos morais
, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados a partir da citação válida; b) IMPROCEDENTE o pedido de dano material. Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025